Tribunal: STF
Processo: Rcl 91117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ARE Nº 748.371/MT; TEMA RG Nº 660. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por José Odílio Sobrinho, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5183713-91.2020.8.09.0024, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em demanda ajuizada pelo ora beneficiário, em que se pleiteia indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes. Noticia que foi oportunizada produção de provas e em seguida proferida decisão saneadora. Relata que foram juntados aos autos vídeos existentes em processo criminal, razão pela qual requereu dilação probatória, não concedida pelo magistrado, que entendeu estar a causa madura para julgamento.

    3. Revela que o Juízo de 1º grau reconheceu a responsabilidade civil do reclamante, fixando indenização em valor inferior ao pleiteado pelo autor da ação. Expõe que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso do reclamante, em decisão unânime, e deu parcial provimento ao recurso do beneficiário, para determinar que os valores excedentes aos fixados na sentença fossem apurados em liquidação de sentença.

    4. Informa que interpôs recurso extraordinário, alegando ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, cujo seguimento foi negado, incidindo a aplicação do Tema nº 660 do rol de Repercussão Geral (ARE nº 748.371/MT). Aduz que interpôs agravo em recurso extraordinário em desfavor da decisão mencionada, com base no art. 1.042 do CPC, não conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal reclamado.

    5. Alega que o Juízo de 1º grau responsabilizou o reclamante, com base em condenação criminal não transitada em julgado. Defende que o reclamante não teve a oportunidade de produzir todas as provas necessárias. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás incorreu em erro ao aplicar ao caso a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral).

    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas no Processo nº 5183713-91.2020.8.09.0024 e determinar o sobrestamento do referido processo, até julgamento final da presente reclamação. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao órgão reclamado que se abstenha de praticar “qualquer ato tendente à execução da condenação até o julgamento final desta Reclamação”. No mérito, requer a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório. 
 
Decido.

    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não observou o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    11. Nos termos do art. 988, §  5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR/RJ (DJe 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    14. No presente caso, uma vez que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema RG nº 660) (e-doc. 22) e que, em desfavor da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), não vislumbro a possibilidade de afastamento do não conhecimento por “erro grosseiro” na origem, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade — imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso cabível. Nesse sentido:

"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    17. Destaco, ad argumentandum tantum, que ainda que se superasse o óbice formal de não esgotamento das instâncias ordinárias, melhor razão não assistiria ao reclamante.

    18. No caso sob análise, nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660). É o que se depreende do ato reclamado (e-doc. 22, p. 3; grifos adicionados):

“(...) Inicialmente, registre-se que não merece ser conhecido o pedido formulado em sede de contrarrazões, pertinente à majoração dos honorários advocatícios, ante a inadequação da via eleita, pois, no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, analisa-se, tão somente, a viabilidade para serem ou não processados e encaminhados às Cortes Superiores para julgamento. 
Dito isso, verifica-se que consta na petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (mov. 132, pp.10/11) para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, estando, portanto, demonstrado o requisito relativo ao cabimento do recurso. 
Assim, passo ao exame dos demais requisitos recursais, adiantando, no entanto, que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo. 
Isso porque, em relação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, que trata dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o STF, nos julgamentos do recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT - Tema 6601 ), decidiu pela ausência de repercussão geral dessas questões, por se tratarem de matérias infraconstitucionais, de modo que não há como conceder trânsito ao recurso, com espeque no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
Isto posto, nego seguimento ao recurso, com espeque no Tema 660 do STF.”

    19. Impõe rememorar que, no supracitado precedente, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez ausente questão constitucional, quando debatida eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tal como ocorre na situação concreta. O respectivo acórdão recebeu a seguinte redação:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

    20. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica inobservância ao paradigma indicado como violado.

    21. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

    22. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    23. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator